Tribunal: TJDFT
Processo: 0720249-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720249-92.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME AMBIENTAL. REGIÃO DANIFICADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. 1. Comprovado que a região danificada está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA, do Paranoá, espécie de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, deve ser mantida a condenação pelo crime ambiental descrito no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, da Lei no 9.605/98. 2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 40 da Lei 9.605/1998, sustentando que a condenação que lhe foi imposta não se amolda ao tipo previsto no referido dispositivo legal, em especial pelo fato de que a propriedade em discussão não se trata de uma Unidade de Conservação, mas sim de Área de Preservação Permanente, razão pela qual pleiteia sua absolvição. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 30436594). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 40 da Lei 9.605/1998. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “restou comprovada pela perícia complementar no 2.524/2019 (ID 15250037 - Págs. 91/93), que a região danificada pelo embargante além de estar inserida em Área de Preservação Permanente - APP, do Córrego da Ponte (conhecido como Córrego do Urubu), também está inserida na Área de Proteção Ambiental - APA, do Paranoá, espécie de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a qual incide o crime ambiental descrito no art. 40 c/c art. 40-A, §1o, da Lei de Regência. Verifica-se do Laudo Pericial Complementar no 2.524/2019 (ID 15250037 - Pág. 91/93) a informação de que os danos ambientais (remoção da cobertura vegetal e ocupação por edificações) foram causados em uma área de 40m2 em APP e em uma área de 1.837m2, também em APP, mas que referido local se encontra na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA) da Área de Proteção Ambiental – APA do Lago Norte. (...) tenho que correta a manutenção da condenação do embargante no crime ambiental a que se refere o art. 40, c/c art. 40-A, §1o, da Lei no 9.605/98, conforme voto majoritário, uma vez que comprovado que a região danificada faz parte da Área de Proteção Ambiental – APA” (ID 27576931). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 40 DA LEI 9.605/1998. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos probatórios, concluiu, a partir do exame do laudo pericial, que a conduta do acusado reveste-se de tipicidade material, pois a recuperação da área devastada demorará 20 (vinte) anos para ocorrer. Nesse contexto, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável nesta sede especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 2. O Tribunal a quo concluiu que, no caso, não há como reconhecer que o réu incorreu em erro de tipo escusável, haja vista que foi devidamente indenizado, sob a condição de retirar-se da Reserva Biológica com sua família e pertences, deixando de exercer suas atividades na área. Assim, a alteração de tal entendimento também encontra óbice no enunciado da Súmula 7 desta Corte. 3. A valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade está assentada em fundamentação idônea, consistente no fato de que o réu "mesmo tendo recebido R$ 30.000,00 para deixar o local, efetivamente não o desocupou, enganando a pessoa jurídica que assinou o acordo de desocupação e embaraçando as atividades de conservação desempenhadas pelo ICMBio". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943197/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o apelo extraordinário não merece prosseguir, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1301234, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 25/3/2021). Determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO, OAB/DF 31.401 (ID 30436594). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025